Tribunal: TCU
Processo: 006.064/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento parcial a embargos anteriormente opostos pela recorrente nos autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato para a prestação de serviços de limpeza técnica em ambiente hospitalar, conservação de bens móveis e imóveis e das áreas verdes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Ferlim Serviços Técnicos Ltda. em face do Acórdão 538/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Ferlim Serviços Técnicos Ltda. para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de alterar os termos do item 9.1 do Acórdão 538/2023-TCU-Plenário , passando a constar: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Ferlim Serviços Técnicos Ltda. para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de alterar os termos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1082/2019-TCU-Plenário , passando a constar: 9.2. (...), julgar irregulares as contas da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, (...): Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 4/4/2013 6.525,36 D 5/6/2013 8.700,48 D 28/6/2013 8.700,48 D 31/7/2013 8.700,48 D 19/8/2013 8.700,48 D 16/9/2013 8.700,48 D 13/11/2013 8.700,48 D 29/1/2014 8.700,48 D 31/1/2014 8.700,48 D 6/2/2014 8.700,48 D 10/3/2014 8.700,48 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 4/4/2013 17.823,28 D 5/6/2013 11.682,76 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 28/6/2013 14.902,59 D 31/7/2013 20.487,33 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 19/8/2013 24.439,84 D 16/9/2013 15.181,37 D 13/11/2013 24.439,84 D 31/1/2014 14.603,45 D 29/1/2014 20.252,11 D 6/2/2014 7.606,23 D 10/3/2014 13.292,50 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 18/2/2013 733,55 C 18/2/2013 414,61 C 1/3/2013 1.053,00 C 1/3/2013 1.053,00 C 1/4/2013 1.053,00 C 1/5/2013 1.053,00 C 1/6/2013 1.053,00 C 1/6/2013 1.053,00 C 1/7/2013 1.053,00 C 1/7/2013 1.053,00 C 1/9/2013 1.053,00 C 1/9/2013 1.053,00 C 1/10/2013 1.053,00 C 1/10/2013 1.053,00 C 1/11/2013 1.053,00 C 1/11/2013 1.198,80 C 1/12/2013 1.053,00 C 1/12/2013 1.053,00 C 1/12/2013 877,50 C 1/12/2013 789,75 C 9.3. aplicar à empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento; 9.2. manter inalterado o item 9.2. do Acórdão 538/2023-TCU-Plenário ; 9.3. notificar a embargante acerca deste acórdão; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), para conhecimento.